Tribunal: CARF
Processo: 13899.720439/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13899.720439/2012-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.448 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
ARMANDO STEILEIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, para que a unidade preparadora verifique se as
retificadoras das declarações do imposto de renda retido na fonte das empresas foram
efetivamente processadas e, ainda, avalie se os valores informados por tais pessoas jurídicas
estão de acordo com aqueles indicados nos comprovantes de rendimentos fornecidos ao
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado), Debora Fófano dos Santos, Savio Salomão de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 101/104, interposto contra decisão da DRJ
em Fortaleza/CE de fls. 86/93, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de Renda de
Pessoa Física – IRPF, de fls. 03/06, lavrado em 16/04/2012, referente ao ano-calendário de 2010,
com suposta ciência da RECORRENTE em 02/05/2012, conforme pesquisa no sistema de fl. 48.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, no montante de R$ 63.598,40, já acrescido
de multa de ofício de 75% e de juros de mora (até a lavratura).
De acordo com a descrição dos fatos e do enquadramento legal, à fl. 04, através
do cruzamento das informações constantes nas DIRFs das fontes pagadoras e da DIRPF do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13899.720439/2012-89
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.720439/2012-89

RECORRENTE constatou-se a omissão de rendimentos no valor de R$ 125.352,00, conforme
tabela abaixo:

Assim, foi efetuado o lançamento do presente débito, por omissão de rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica, com base nos arts. 1o a 39 e §§, 8o e 9o da Lei no 7.713/88, arts. 1 a
39 da Lei no 8.134/90, arts. 5, 6 e 33 da Lei no 9.50/95, arts. 1 e 15 da Lei no 10.451/200, arts. 43
a 45, 47, 49 a 53 do Decreto no 3.000/99 - RIR/1999.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 02 em 01/06/2012, abaixo
transcrita:
Infração: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica / CNPJ:
05.706.012/0001-50
Valor da Infração: R$ 71.324,32.
- Os rendimentos são isentos por tratar-se de valor relativo a 60% dos fretes recebidos
em razão de atividade de transporte de carga ou a 40% dos valores recebidos em razão
de atividade de transporte de passageiros.
- Segundo informações obtidas junto a empresa, a DIRF já foi retificada de acordo com
o informe de rendimentos previamente fornecido.
Infração: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica / CNPJ:
09.270.277/0001-09
Valor da Infração: R$ 54.027,68.
- Os rendimentos são isentos por tratar-se de valor relativo a 60% dos fretes recebidos
em razão de atividade de transporte de carga ou a 40% dos valores recebidos em razão
de atividade de transporte de passageiros.
Seguem anexos os seguintes documentos:
Qtde. Documento
1 Comprovante de propriedade do veículo utilizado para prestação dos serviços
2 Comprovante de rendimentos ou informe de rendimentos financeiros fornecido pela
fonte pagadora
1 Carteira de motorista
1 Procuração com firma reconhecida
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.720439/2012-89

1 Documento de identidade do signatário
Outros - Notas Fiscais de Prestação de Serviços na 029 a 048 – Requerimento com
esclarecimentos adicionais.

Diligência
Antes da apreciação do caso pela DRJ, em razão das questões de fato arguidas, a
unidade preparadora verificou a documentação apresentada pelo contribuinte e concluiu que “o
valor declarado pelas fontes pagadoras correspondem ao percentual de 40% sobre o total da
Nota, de maneira que entendemos que as DIRF ́s estão corretas” (fl. 57) e citou o seguinte
exemplo: a Nota Fiscal no 029 de 31/01/2010, valor total: R$8.860,00, 40% da Nota corresponde
a R$ 3.544,00 de rendimento tributável, sendo que a fonte pagadora Continental Bom Dia
Distribuidora de Produtos, CNPJ 05.706.012/0001-50 declarou na DIRF de janeiro de 2010 o
valor de R$ 3.544,00 como rendimento tributável.
Ademais, verificou que não houve retificação das DIRFs pelas empresas.
O contribuinte foi intimado a se manifestar apresentou a petição de fls. 67/69 e, na
oportunidade, criticou o fato de a fiscalização ter embasado sua conclusão em apenas uma
competência. Argumentou que “conforme se pode visualizar nessa planilha, o valor bruto das
Notas Fiscais emitidas é de R$ 153.442,70; 40% das Notas correspondem a R$ 61.377,08 de
rendimento tributável, ou seja, exatamente o valor informado na DIRPF” (fl. 69).
Ademais, alegou que a manutenção da decisão ora contestada, bem como da
penalidade imposta, caracteriza ato de confisco.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Fortaleza/CE julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 86/93):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
ANO-CALENDÁRIO: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem não têm qualquer relevância.
OCORRÊNCIA DE CONFISCO NA APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.720439/2012-89

O lançamento do imposto de renda da pessoa física que atendeu aos preceitos
legalmente estabelecidos e exigiu tributo resultante de omissão de rendimentos apurada,
bem como a multa regulamentar cominada, não constitui confisco, nem viola o princípio
do respeito à capacidade contributiva, uma vez que os rendimentos omitidos e apurados
guardam correspondência à capacidade econômica do sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 14/10/2014,
conforme AR de fl. 99, apresentou o recurso voluntário de fls. 101/104 em 11/11/2014.
Preliminarmente, o contribuinte relata que o erro, objeto da omissão que ensejou
no lançamento do presente débito, se deu por culpa única e exclusiva das fontes pagadoras, que
forneceram os informes de rendimentos com os valores corretos (fls. 109/110), mas informaram
em DIRF valores diferentes, o que ensejou a emissão da notificação, fato devidamente
comprovado, segundo o RECORRENTE.
Destarte, o RECORRENTE especifica que as empresas constataram o erro no
preenchimento da DIRF e providenciaram a sua retificação em 10/11/2014, conforme Recibos de
Entrega anexos (fls. 111/112) e emitiram novos Informes de Rendimentos (fls. 113/114). Assim,
alegou ter comprovado a tese de que não houve dolo ou culpa sua no preenchimento da
declaração e sim erro das empresas pagadoras.
No mérito, alega não foram analisados os documentos trazidos aos autos, que
demonstraram claramente a inexistência do fato que ensejou a emissão da notificação de
lançamento.
Relata que não pode a Receita Federal se pautar apenas na informação declarada
em DIRF, já que o valor declarado pelo contribuinte corresponde fielmente aos valores
constantes dos Comprovantes de Rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras, não havendo
dolo, culpa ou má-fé.
Da mesma forma, alega que as notas fiscais trazidas pelo contribuinte fazem prova
dos rendimentos recebidos pelo contribuinte e, acompanhadas da Planilha constante nos autos
(fls. 115/117), demonstram claramente que não houve omissão de receita, uma vez que o
contribuinte pode utilizar-se do benefício previsto no art. 90 da Lei n. 7.713/1988.
Por fim, ressalta que a manutenção da decisão ora contestada, bem como da
penalidade imposta, caracteriza ato de confisco, o que é vedado pela Constituição Federal,
conforme disposto no artigo 150, Inciso IV. Isso porque o imposto de renda cobrado de R$
34.185,34, corresponde a 55,70% do Rendimento Tributável. Se considerada a multa de ofício
no valor de R$ 25.639,01, a penalidade chega a 97,47% do Rendimento Tributável auferido pelo
Contribuinte.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.720439/2012-89

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

DA CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Como pontuado no relatório acima, trata-se de auto de infração decorrente do
cruzamento das informações constantes nas DIRFs das fontes pagadoras e no DIRPF do
contribuinte. Através desta análise, contatou-se a existência de omissão de rendimentos, tendo
em vista que as fontes pagadoras declararam ter pagado o montante de R$ 186.729,08 para o
contribuinte, mas ele não informou a totalidade destes rendimentos na declaração de ajuste anual.
Em sua defesa, o RECORRENTE apresenta os documentos de fls. 109/117,
comprovando que as pessoas jurídicas “DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DISTRIBAR LTDA.
e CONTINENTAL BOM DIA DISTRIBUI. PROD. ALM. LTDA retificaram as DIRFs do ano-
calendário de 2010 em 10/11/2014 e forneceram novos comprovantes de rendimentos ao
contribuinte.
Com isso, o RECORRENTE afirma que as fontes pagadoras reduziram o
montante do valor que declarou ter pagado ao RECORRENTE, em montante compatível ao que
foi originalmente declarado pelo contribuinte.
Pelos motivos acima, entendo haver indícios do bom direito do RECORRENTE.
Nota-se que os novos comprovantes de rendimentos pagos emitidos em
10/11/2014 (fls. 113/114), mesma data das retificações das DIRFs, possuem valores idênticos
àqueles já existentes nos informes originais emitidos em 04/02/2011 (fls. 09 e 12), o que
demonstra que a retificação das DIRFs não alterou a forma como os rendimentos foram
declarados pelo contribuinte (pois este alegou ter preenchido sua DIRPF com base nos informes
de rendimentos apresentados pelas fontes pagadoras).
No entanto, as retificações promovidas pelas empresas nas DIRFs podem ter
corrigido justamente a documentação utilizada pela autoridade fiscal para embasar o presente
lançamento, qual seja, as DIRFs correspondentes aos pagamentos realizados ao RECORRENTE.
Assim, sugiro a conversão do julgamento em diligência, para que a unidade
preparadora verifique se as retificadoras das DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras foram
efetivamente processadas e, ainda, verifique se os valores informados pelas pessoas jurídicas
estão de acordo com aqueles indicados nos comprovantes de rendimentos apresentados pelo
contribuinte.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.720439/2012-89

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, nos termos das razões acima expostas, para que a unidade preparadora verifique
se as retificadoras das declarações do imposto de renda retido na fonte das empresas (i)
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DISTRIBAR LTDA. e (ii) CONTINENTAL BOM DIA
DISTRIBUI. PROD. ALM. LTDA, relativas ao ano-calendário 2010, foram efetivamente
processadas, e, ainda, verifique se os valores informados pelas citadas pessoas jurídicas estão de
acordo com aqueles indicados nos comprovantes de rendimentos apresentados pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital